Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-56.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-56.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELOISA KAROLINE QUINTAO DOS SANTOS - CPF: 034.087.891-69 (APELADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.708.100/0001-00 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil, empresarial e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. vício construtivo oculto em imóvel novo. alagamento decorrente de falha no sistema hidráulico. responsabilidade objetiva da construtora. perícia judicial conclusiva. danos materiais e morais configurados. astreintes proporcionais. manutenção integral da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a realização de reparos em imóvel residencial adquirido pela autora, condenar ao ressarcimento de despesas técnicas e prejuízos materiais decorrentes de alagamento, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide decadência prevista no art. 26, II, do CDC; (ii) saber se o defeito constatado constitui vício oculto imputável à construtora; (iii) saber se a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos e se a multa cominatória comporta redução; (iv) saber se subsistem os danos materiais reconhecidos; e (v) saber se os fatos configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa proporcionalidade.

iii. razões de decidir

3. O prazo decadencial do art. 26, II, do CDC aplica-se aos vícios aparentes. Tratando-se de vício oculto, o termo inicial desloca-se para a ciência inequívoca do defeito, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo. A perícia judicial qualificou a falha de vedação do registro geral como defeito não perceptível em vistoria ordinária, afastando a preliminar suscitada.

4. A relação jurídica é consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. O laudo pericial constatou defeito interno no mecanismo hidráulico, com passagem indevida de água mesmo após o fechamento total do registro, além de vazamento em hidrômetro, fatos aptos a ocasionar alagamento e infiltrações. Inexistiu prova idônea de culpa exclusiva de terceiro.

5. Aprovações administrativas, habite-se e conformidade formal da obra não excluem o dever de reparar vícios construtivos posteriormente revelados. A solidez e adequação funcional do imóvel integram a legítima expectativa do consumidor e subsistem como obrigação do incorporador e construtor.

6. A tutela específica deve prevalecer nas relações de consumo quando tecnicamente possível a correção do defeito. Mostrando-se viáveis os reparos indicados pela expert, descabe converter a obrigação de fazer em perdas e danos. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se razoável e suficiente ao estímulo do adimplemento.

7. O valor gasto com laudo técnico particular configura dano emergente quando necessário à identificação do defeito diante da resistência da fornecedora. Quanto à substituição do piso danificado, correta a remessa à liquidação de sentença, pois o dano mostrou-se certo, remanescendo apenas a quantificação.

8. O comprometimento da moradia recém-adquirida por alagamento, danos a pisos, móveis e paredes, infiltração em unidade vizinha e necessidade de judicialização transcende o mero dissabor contratual. O montante de R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dupla função compensatória-pedagógica da reparação civil.

9. Inviável a pretensão recursal de modificação dos critérios de atualização e juros, mantida a incidência estabelecida na sentença em consonância com a orientação jurisprudencial aplicável às obrigações civis.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O vício construtivo oculto em imóvel novo submete a construtora à responsabilidade objetiva, iniciando-se o prazo para reclamação com a ciência do defeito. 2. Comprovado por perícia judicial o nexo entre falha estrutural e danos experimentados pelo consumidor, impõe-se a tutela específica de reparo, cumulável com indenização material e moral. 3. Alagamento e comprometimento da habitabilidade de imóvel residencial excedem mero aborrecimento e autorizam compensação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MRV Prime Projeto MT O Incorporações SPE Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais (Proc. nº 1000789-56.2024.8.11.0002), ajuizada por Heloisa Karoline Quintano dos Santos em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à realização dos reparos identificados no laudo pericial no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, ao pagamento de R$ 1.300,00 a título de danos materiais referentes ao laudo técnico particular, ao ressarcimento dos valores despendidos com a substituição do piso danificado a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 356069909).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a decadência do direito da apelada, sustentando tratar-se de vício aparente em bem durável, sujeito ao prazo de 90 dias previsto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, contado da entrega das chaves em 10/03/2023, quando a apelada teria vistoriado o imóvel sem qualquer ressalva.

No mérito, aduz que a obra foi executada em estrita conformidade com os projetos aprovados pelos órgãos competentes e com as normas técnicas da ABNT, tendo o imóvel sido entregue em perfeitas condições de habitabilidade. Sustenta que o alagamento narrado na inicial decorreu exclusivamente da intervenção de prestador de serviço terceirizado contratado pela apelada para instalação de torneira no banheiro, o qual teria removido a pia e deixado a torneira ligada, configurando culpa de terceiro apta a excluir a responsabilidade da construtora e, ainda, a perda da garantia contratual nos termos do Manual do Proprietário entregue à apelada. Argumenta que as conclusões do laudo pericial fogem da realidade fática e não deveriam ter sido acolhidas sem ressalvas pelo juízo singular, uma vez que a apelada realizou reformas na unidade que impediram a adequada vistoria do imóvel.

Quanto aos danos morais, defende que os transtornos descritos nos autos não ultrapassam o patamar do mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, e que o valor de R$ 15.000,00 é desproporcional, violando os arts. 884 e 944, parágrafo único, do Código Civil e o princípio da proporcionalidade. Relativamente aos danos materiais, sustenta a ausência de comprovação dos valores gastos com a substituição do piso, e a não indenizabilidade do custo do laudo técnico particular, por ter a apelada optado pela via da Vara Cível quando poderia ter utilizado o Juizado Especial Cível. Pugna ainda pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e pela redução da multa cominatória, que reputa excessiva. Por fim, requer a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização, com incidência a partir do trânsito em julgado, com fundamento na Lei 14.905/2024.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgada totalmente improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos o quantum indenizatório a título de danos morais e o valor da multa cominatória (cf. Id. nº 356069911).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 356069916).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão julgador circunscreve-se à existência de vício construtivo oculto no imóvel adquirido pela apelada, à responsabilidade da construtora pelos danos dele decorrentes e à correspondente indenização por danos morais e materiais.

Feita a breve introdução, passo à análise da preliminar.

A r. sentença recorrida assim fundamentou, ao afastar a preliminar já suscitada em contestação:

“Destaque-se que a perita classificou expressamente a falha na vedação do registro geral como um vício oculto (ID n. 208408825 - pág. 19). Essa classificação é relevante para afastar a tese defensiva de que a autora teria recebido o imóvel sem ressalvas, pois, tratando-se de vício oculto, não seria possível sua identificação no momento da vistoria inicial.”

A conclusão do juízo de origem é acertada e deve ser mantida.

O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor aplica-se exclusivamente aos vícios aparentes ou de fácil constatação. Para os vícios ocultos, o §3º do mesmo dispositivo estabelece que o prazo somente se inicia a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito.

No caso em exame, a perita judicial classificou expressamente a falha na vedação do Registro Geral como vício oculto, esclarecendo que o defeito não seria identificável em vistoria ordinária no ato da entrega das chaves. O termo de vistoria assinado pela apelada em 10/03/2023, portanto, não tem o condão de afastar essa classificação técnica, pois a natureza oculta do vício é precisamente a razão pela qual não foi detectado naquela ocasião.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a pretensão indenizatória por vício construtivo não se sujeita a prazo decadencial, sujeitando-se ao prazo prescricional geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca do defeito. Entregues as chaves em março de 2023 e ajuizada a ação em janeiro de 2024, não há que se falar em decadência ou prescrição.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. (...) O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002. (...)” (Superior Tribunal de Justiça – 3ª Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi - AgInt no AREsp nº 2.092.461/SP, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJe 14/06/2023)

Entregues as chaves em março de 2023 e ajuizada a ação em janeiro de 2024, não há que se falar em decadência ou prescrição.

Rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na existência de vício construtivo no imóvel adquirido pela apelada e na responsabilidade da construtora pelos danos dele decorrentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo a apelante fornecedora nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva pelos defeitos do produto nos termos do art. 12 do mesmo diploma legal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa.

A prova técnica produzida nos autos é conclusiva. O laudo pericial judicial constatou a existência de falha na vedação do Registro Geral do imóvel da apelada, verificando que, mesmo com o registro totalmente fechado, havia passagem de água pelos pontos de distribuição, embora com menor intensidade. A perita esclareceu que o registro geral, ao ser girado até o final, deveria interromper integralmente o fluxo de água para a unidade, de modo que a passagem residual evidencia defeito interno no mecanismo, comprometendo sua função essencial. Constatou-se também vazamento no hidrômetro localizado na parede divisória com o imóvel da apelada, circunstância apta a ocasionar infiltrações adicionais.

A apelante insiste na tese de que o alagamento decorreu da intervenção do prestador de serviço terceirizado contratado pela apelada para instalação de torneira no banheiro, o que teria ainda acarretado a perda da garantia contratual nos termos do Manual do Proprietário. O argumento não resiste ao confronto com a prova técnica. A perita foi expressa ao afastar qualquer nexo causal entre a intervenção do terceiro e a falha de vedação do Registro Geral, esclarecendo que o problema é estrutural e anterior à ocupação do imóvel.

Este juízo, ao julgar caso análogo envolvendo alagamentos em imóvel residencial, assentou que a responsabilidade civil por vício construtivo pressupõe prova do defeito e de nexo causal com os danos alegados, sendo exatamente o que os autos demonstram, defeito comprovado pela perícia e nexo causal afirmado pelo mesmo expert que afastou a culpa de terceiro:

“A responsabilidade civil por vício construtivo pressupõe prova do defeito e de nexo causal com os danos alegados, não sendo imputável ao construtor ou vendedor o prejuízo decorrente de alteração superveniente na infraestrutura urbana, configurando culpa exclusiva de terceiro.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes - Apelação Cível nº 1006735-79.2019.8.11.0003, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026.)

A alegação de que o imóvel foi entregue em conformidade com as normas técnicas e aprovações municipais igualmente não socorre a apelante. Habite-se, AVCB e demais aprovações administrativas atestam a regularidade formal da obra perante os órgãos públicos, mas não afastam a responsabilidade por vícios que se manifestem posteriormente, consoante o art. 618 do Código Civil e o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO DE GARANTIA – CINCO ANOS – ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS POR PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA – DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS RECONHECIDOS (...). Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes (infiltração) são decorrentes de vícios da construção, a Construtora e a Incorporadora são obrigadas a repará-los.” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva - Apelação Cível nº 1035376-60.2019.8.11.0041, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023.)

Não havendo prova capaz de infirmar as conclusões periciais, impõe-se manter o reconhecimento da responsabilidade da apelante.

Nas relações de consumo, o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor consagra a primazia da tutela específica, assegurando ao consumidor o direito à reparação in natura do vício identificado. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida excepcional, cabível apenas quando a tutela específica se mostrar impossível ou inútil, o que não ocorre no caso, tendo a própria perita indicado os reparos necessários e sua viabilidade técnica.

A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à obrigação imposta e adequada à finalidade de induzir o cumprimento, não configurando enriquecimento sem causa da apelada. O teto fixado, aliás, é relativamente modesto e não compromete o equilíbrio econômico da apelante. Mantenho os termos da condenação.

Os danos materiais comportam duas vertentes. Quanto ao ressarcimento do valor de R$ 1.300,00 despendido com o laudo técnico particular elaborado pela empresa Solaudo, a condenação é devida. A contratação de perícia extrajudicial foi medida necessária diante da recusa da construtora em reconhecer sua responsabilidade, constituindo despesa diretamente causada pela conduta ilícita da apelante e indenizável como dano emergente. O argumento de que a apelada poderia ter ajuizado a ação no Juizado Especial é irrelevante para esse fim, pois a escolha do rito processual não altera a natureza do dano nem a obrigação de repará-lo.

Quanto aos valores referentes à substituição do piso danificado pelo alagamento, a sentença corretamente remeteu a apuração à fase de liquidação. O dano é certo, a perita confirmou a necessidade de troca do piso em razão do alagamento decorrente do vício construtivo, mas o valor exato não foi comprovado nos autos de conhecimento, sendo a liquidação o mecanismo processual adequado para sua apuração, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que os transtornos suportados pela apelada constituiriam mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

A apelada adquiriu imóvel novo destinado à própria moradia, recebeu o bem com vício oculto no sistema hidráulico, teve seu apartamento alagado com danos a móveis, pisos, rodapés e paredes, sofreu infiltração no imóvel do vizinho de baixo, gerando constrangimento adicional, viu-se compelida a contratar perícia particular e a ajuizar ação judicial ante a recusa da construtora em reconhecer sua responsabilidade. Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa em muito o dissabor ordinário das relações negociais, afetando a tranquilidade, a segurança e o bem-estar da moradora em seu próprio lar, bem jurídico de especial relevância.

A jurisprudência desta Câmara e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que vícios construtivos graves que comprometem a salubridade e a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável, por violação à dignidade e à legítima expectativa do consumidor, não se confundindo com mero aborrecimento:

“Vícios graves que comprometem salubridade configuram dano moral indenizável por violarem dignidade e legítima expectativa. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica (art. 944 do CC e art. 6º, VI, CDC), justificando majoração conforme padrão jurisprudencial.” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves - Apelação Cível nº 1010045-66.2025.8.11.0041, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026.)

O padrão indenizatório praticado nesta Corte para casos análogos situa-se na faixa de R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00, conforme assentado no precedente acima. O valor de R$ 15.000,00 arbitrado pela sentença insere-se nessa faixa e guarda proporcionalidade com a extensão dos danos, a gravidade da conduta e o porte econômico da apelante, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. Mantenho o quantum.

O pedido da apelante de aplicação da Taxa Selic somente a partir do trânsito em julgado não tem amparo.

O Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, com tese já transitada em julgado pela Corte Especial, firmou que:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

A Lei 14.905/2024 positivou e uniformizou o que a jurisprudência do STJ já assentava, não alterando o termo inicial da incidência dos juros moratórios, que nas obrigações oriundas de responsabilidade civil corre a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A sentença aplicou corretamente os índices, não havendo reforma a fazer nesse ponto.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada para 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026